Tribunal: TJES
Processo: 5003855-32.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação; Contratos Bancários; Reajuste de Prestações; Interpretação / Revisão de Contrato; Cláusulas Abusivas
Data de julgamento: 2024-06-04

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – TARIFA DE SEGURO – VENDA CASADA NÃO DESCARACTERIZADA – RECURSO PROVIDO.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada” (nesse sentido, confira-se o recurso especial n. 1.639.320).

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003855-32.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: EDINALDO FRANCELINO NETTO

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – TARIFA DE SEGURO – VENDA CASADA NÃO DESCARACTERIZADA – RECURSO DESPROVIDO.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada” (nesse sentido, confira-se o recurso especial n. 1.639.320).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “ação revisional c/c consignação em pagamento” ajuizada por EDINALDO FRANCELINO NETTO, ora Apelado, em face de BANCO ITAUCARD S.A., ora Apelante.

Pela sentença id 7027005, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou parcialmente procedente a demanda, declarando a ilegalidade da cobrança de tarifa de seguro, condenando o Apelante a devolvê-la de forma simples.

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação id 7027007, em que pugna, em síntese, pela reforma da sentença ao argumento de que a contratação se deu de forma regular, ante a expressa anuência do Apelado.

Devidamente intimado, o Apelado não apresentou contrarrazões, consoante certidão id 7027014.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 19 de Abril de 2024.

DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5003855-32.2021.8.08.0012

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: EDINALDO FRANCELINO NETTO

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “ação revisional c/c consignação em pagamento” ajuizada por EDINALDO FRANCELINO NETTO, ora Apelado, em face de BANCO ITAUCARD S.A., ora Apelante.

Pela sentença id 7027005, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou parcialmente procedente a demanda, declarando a ilegalidade da cobrança de tarifa de seguro, condenando o Apelante a devolvê-la de forma simples.

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação id 7027007, em que pugna, em síntese, pela reforma da sentença ao argumento de que a contratação se deu de forma regular, ante a expressa anuência do Apelado.

Devidamente intimado, o Apelado não apresentou contrarrazões, consoante certidão id 7027014.

Sem maiores delongas, o presente recurso não merece provimento.

Inicialmente, deve-se destacar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada” (nesse sentido, confira-se o recurso especial n. 1.639.320).

Em que pese o Apelante sustentar que não se cuida de prática de venda casada, não há nenhuma evidência nos autos que o Apelante tenha se desincumbido adequadamente do dever de informar ao Apelado que a contratação era facultativa.

Ou seja, o Apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar que o consumidor estava ciente de que seria possível rejeitar a contratação de seguro, frise-se prestado pelo próprio banco, ou, ainda, a contratação de outra seguradora que não a da própria instituição financeira à escolha do Apelado, o que descaracterizaria a venda casada no presente caso concreto.

Nesse sentido, já se manifestou esse Egrégio Tribunal de Justiça no julgamento da apelação cível n. 0006735-24.2017.8.08.0012, de relatoria do Exmo. Sr. Desembargador Annibal de Rezende Lima, assim ementado:

“CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO – SEGURO FINANCEIRO – “VENDA CASADA” – AUSÊNCIA DE APÓLICE – RECURSO DESPROVIDO. 1. A cobrança da “Tarifa de Registro de Contrato” será considerada abusiva, à luz do caso concreto, quando o serviço não for efetivamente prestado e quando identificada onerosidade excessiva da exigência, segundo entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2. A orientação jurisprudencial firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 958), é no sentido de que a tarifa de avaliação é, em tese, válida, ressalvada a sua abusividade decorrente da cobrança por serviço efetivamente não prestado ou de onerosidade excessiva. 3.
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por si indicada
.
”

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Plenário Virtual de 20.05.2024 a 28.05.2024

Voto: Acompanho o(a) eminente Relatora(a).

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.